Tribunal: TJPA
Processo: 0803995-84.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803995-84.2024.8.14.0000

PACIENTE: ELVES LOPES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE ANAJAS

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS.
FURTO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE PRESUMIDO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PLEITO DE RELAXAMENTO DA CUSTÓDIA REJEITADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o pleito de relaxamento da custódia não está autorizado nas hipóteses em que “o paciente foi preso em sua residência logo após a prática da conduta delituosa, em razão de a vítima ter acionado os agentes policiais comunicando o ocorrido, o que configura a hipótese de flagrante presumido ou ficto, no termos do art. 302, IV, do CPP, não se verificando a ocorrência de ilegalidade por invasão de domicílio” (HC n. 752.670/RJ; no mesmo sentido: AgRg no REsp n. 1.974.148/SP), como se deu na espécie.

2.
In casu
, o paciente foi flagranteado após diligências investigativas realizadas para apurar furto ocorrido em embarcação. Ao perceber que sua bolsa havia desaparecido, a vítima procurou a autoridade policial no mesmo dia do evento criminoso, informando que o barco possuía sistema de monitoramento por câmera apontando para o local do furto. Os agentes de segurança conseguiram identificar o coacto como suposto autor do delito, prendendo-o poucas horas depois em sua residência, local onde também foram encontrados os objetos provenientes do crime.

3.
Habeas corpus
conhecido e denegado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 16 a 18 de abril de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
habeas corpus
no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de prisão em flagrante realizada fora das hipóteses legais e mediante ingresso forçado em domicílio, circunstâncias que autorizariam o relaxamento da custódia objurgada, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

Indeferida a liminar (ID 18573749) e prestadas as informações da autoridade coatora (ID 18669789), a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da impetração (ID 18819277).

É o relatório.

VOTO

Não é caso de concessão da ordem.

A hipótese dos autos é de paciente flagranteado após diligências investigativas realizadas para apurar furto ocorrido em 11/03/2023 na embarcação “Guiado por Deus”. Ao perceber que sua bolsa havia desaparecido, a vítima procurou a autoridade policial no mesmo dia do evento criminoso, informando que o barco possuía sistema de monitoramento por câmera apontando para o local do furto (ID 18546327 - Pág. 2).

Os agentes de segurança conseguiram identificar o paciente como suposto autor do delito, prendendo-o poucas horas depois em sua residência (ID 18546327 - Pág. 7), local onde também foram encontrados os objetos provenientes do crime (ID 18546326).

Destarte, aplica-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça para quem o relaxamento da custódia não está autorizado nas hipóteses em que “o paciente foi preso em sua residência logo após a prática da conduta delituosa, em razão de a vítima ter acionado os agentes policiais comunicando o ocorrido, o que configura a hipótese de flagrante presumido ou ficto, no termos do art. 302, IV, do CPP, não se verificando a ocorrência de ilegalidade por invasão de domicílio”, como se deu na espécie (
HC n. 752.670/RJ
, relator Ministro Jesuíno Rissato -Desembargador Convocado do TJDFT; no mesmo sentido:
AgRg no REsp n. 1.974.148/SP
, relator Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região).

Ao lume do exposto, conheço e denego a ordem.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 19/04/2024